Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0731820-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANE SOARES DA SILVA DA MATA DESPACHO Ciente do acórdão exarado pelo STF negando provimento ao agravo regimental interposto na Reclamação 78.233/DF, com trânsito em julgado em 18/9/2025 (ID 76734726). Dê-se regular processamento ao agravo de ID 65953254, nos termos da parte final do despacho de ID 67186280. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031